Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702271-51.2023.8.07.0005 APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE PAULA CAMPOS APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante, em cinco dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade da apelação suscitada nas contrarrazões. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora